Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PEDIDO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Falta interesse recursal à parte em rediscutir questão apreciada na sentença no mesmo sentido pleiteado por ela no recurso.
3. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
4. A responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão de demora na aprovação da obra e no fornecimento de documentação pela Administração Pública, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
5. Uma vez que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo acordado, resta configurada a mora da vendedora que enseja o pagamento de indenização à consumidora pelos prejuízos causados.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
7. Tal entendimento decorre do disposto no artigo 413 do Código Civil, segundo o qual, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
8. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.
9. No julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), fixou-se a tese de que a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes quando for estipulada em valor equivalente ao locativo do imóvel.
10. Em casos análogos ao dos autos, esta eg. Turma Cível tem consolidado o entendimento no sentido de que é razoável que a cláusula penal seja fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo comprador. Ocorre que, na hipótese em tela, a Recorrente pediu expressamente, nas razões recursais, que a multa seja fixada em 1% (um por cento) do valor do contrato, de modo que devem ser observados os limites do pedido da Ré, sob pena de julgamento ultra petita.
11. Nos casos de indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel, a correção monetária incide a partir do término do prazo de tolerância, quando ocorre o efetivo prejuízo, nos termos do enunciado da Súmula no 43 do c. STJ.
12. Diante da redução da penalidade estabelecida contratualmente, tanto pelo d. magistrado de origem, quanto por esta instância revisora, verifica-se que efetivamente houve sucumbência recíproca, mas não equivalente, entre as partes, porquanto, embora a Autora tenha tido o pleito parcialmente acolhido, a expressão econômica pretendida foi drasticamente diminuída.
13. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
14. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida.